Tribunal: TJES
Processo: 0002496-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002496-04.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
EM PRIMEIRO GRAU
. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MAJOROU OS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
ERRO MATERIAL
RECONHECIDO
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 17% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta que houve erro material ao se fixar os honorários sobre o valor da condenação, uma vez que não houve condenação, devendo ser aplicado o percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios, que foram calculados sobre o valor da condenação, quando, na realidade, a sentença julgou improcedentes os pedidos, devendo os honorários ser fixados sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos casos de improcedência total do pedido, não há condenação imposta à parte contrária, sendo o valor da causa o parâmetro correto para a fixação dos honorários advocatícios, conforme prevê o § 2º do art. 85 do CPC.

Ao fixar os honorários sobre o valor da condenação, o acórdão incorre em erro material, uma vez que, na ausência de condenação, o valor da causa deve ser utilizado como base de cálculo.

O entendimento consolidado nos tribunais é de que, nos casos de improcedência, a fixação dos honorários deve incidir sobre o valor da causa, sob pena de contrariar a legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

Nos casos de improcedência total do pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º e § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
, contra o v. acórdão de evento ID. n.º 7387351, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento formulados em ação regressiva.

Em suas razões recursais (ID. 7663442), a embargante alega, em síntese, que:
(I) houve erro material no v. acórdão ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 17% sobre o valor da condenação, quando deveria ser sobre o valor da causa, visto que não houve condenaçã
o.

Com base nessa alegação, pleiteia seja conhecido e provido o presente recurso para sanar o erro material, fazendo constar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID n. 8328762).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado.

No caso em apreço,
a
embargante sustenta, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, que o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, quando, em verdade, deveria ter sido adotado o valor da causa como base de cálculo.

De fato,
observa-se que a sentença, em primeiro grau de jurisdição, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o ora embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%)
sobre o valor da causa.

Esta egrégia 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos. No entanto, ao aplicar o §11, do art. 85, do CPC, majorou os honorários para “
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação”.

É cediço que
nos casos de improcedência total do pedido não há nenhuma condenação que possa ser imposta à parte contrária, razão pela qual o valor da
causa
deve ser utilizado como parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios.

Esse entendimento é amplamente consolidado nos tribunais, que reconhecem a inviabilidade de aplicação de critérios diferentes sob pena de contrariar o que dispõe o § 2º do art. 85, do CPC.

Portanto, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, o acórdão embargado
incorreu em
erro material,
sanável através dos presentes aclaratório
.

Não há dúvidas de que a utilização do valor da causa – que, conforme os autos, corresponde a R$ 10.271,76 – é a única solução juridicamente correta, assegurando, assim, a correta aplicação
do
§ 2º do art. 85, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
a fim de
corrigir o erro material identificado no acórdão embargado. Com isso,
onde se lê “17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação
, leia-se
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para corrigir o erro material identificado no acórdão embargado.
Com isso,
onde se lê “17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação
, leia-se
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da causa.

Acompanho o voto de relatoria.